Tribunal: TJDFT
Processo: 0719710-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BOLETOS DE PAGAMENTO. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DA TRANSAÇÃO DE PAGAMENTO DO BOLETO. ERRO NO PROCEDIMENTO OPERACIONAL INTERBANCÁRIO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR PAGO. INEXIGIBILIDADE DA MENSALIDADE. MERO DESCONFORTO EXPERIMENTADO. IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL.
1. No processo de liquidação da transação de pagamento do boleto emitido pelo banco, por erro, o valor pago junto à instituição recebedora não foi transferido à instituição destinatária.
2. Se a instituição de ensino elegeu a instituição financeira indicando ao aluno a quem deveria ser efetuado o pagamento, é da própria instituição a responsabilidade solidária por eventual problema ocorrido com o boleto comprovadamente pago sem o devido repasse dos valores à destinatária.
3. A responsabilidade pelo erro no procedimento operacional interbancário oriundo de transações de recebimento de boletos de pagamento não pode ser imputada ao consumidor. Dessarte, comprovada a regular quitação da dívida, infere-se inexigível a mensalidade vencida.
4. O calendário das instituições de educação superior referente ao ano de 2020 foi completamente afetado pela pandemia da Covid-19. Como o autor não instruiu o processo com o calendário acadêmico, essa omissão inviabiliza aferir a quantidade de dias perdidos em razão do erro bancário e no trato administrativo da demanda apresentada pelo aluno.
5. Firme é a jurisprudência no sentido de que não é todo desconforto experimentado que enseja o reconhecimento de dano moral.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo para afastar os danos morais.